Tribunal: TJSP
Processo: 2033716-86.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 5.034, DE 24 DE ABRIL DE 2015, DO MUNICÍPIO DE MAUÁ/SP, QUE 'DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE MEIA-ENTRADA EM LOCAIS PÚBLICOS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA DOADORES DE SANGUE FIDELIZADOS, NO MUNICÍPIO DE MAUÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' – ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA PARLAMENTAR – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO TRATA DA ESTRUTURA/ATRIBUIÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 5.034, DE 24 DE ABRIL DE 2015, DO MUNICÍPIO DE MAUÁ/SP, QUE 'DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE MEIA-ENTRADA EM LOCAIS PÚBLICOS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA DOADORES DE SANGUE FIDELIZADOS, NO MUNICÍPIO DE MAUÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' – ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA PARLAMENTAR – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO TRATA DA ESTRUTURA/ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DO EXECUTIVO, OU DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – TEMA 917 DE REPERCUSSÃO GERAL DO C. STF – NORMA, ADEMAIS, QUE NÃO DESBORDA A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA AO ENTE MUNICIPAL – INTELIGÊNCIA DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 24, INCISOS I E IX, BEM COMO 30, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRECEDENTES – MÁCULA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE SE MOSTRA EVIDENTE, PORÉM, QUANTO AO ARTIGO 4o DA LEI IMPUGNADA – INVIÁVEL A INSTITUIÇÃO DE PRAZO PARA O EXECUTIVO REGULAMENTAR A NORMA – OFENSA AOS ARTIGOS 5o E 144 DA CARTA ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA APENAS QUANTO AO PONTO – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000763076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2033716-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ, é réu MESA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE EM
PARTE. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E JOÃO
CARLOS SALETTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033716-86.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.580
2/16
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2033716-86.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AUTOR:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
RÉU:
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ
VOTO No 35.580
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
LEI No
5.034, DE 24 DE ABRIL DE 2015, DO MUNICÍPIO DE
MAUÁ/SP, QUE 'DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE MEIA-
ENTRADA EM LOCAIS PÚBLICOS DE CULTURA, ESPORTE E
LAZER PARA DOADORES DE SANGUE FIDELIZADOS, NO
MUNICÍPIO DE MAUÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS'

ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA PARLAMENTAR
NÃO
OCORRÊNCIA

MATÉRIA
QUE
NÃO
TRATA
DA
ESTRUTURA/ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DO EXECUTIVO, OU
DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS TEMA 917 DE REPERCUSSÃO GERAL DO C. STF
NORMA, ADEMAIS, QUE NÃO DESBORDA A COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA AO
ENTE MUNICIPAL
INTELIGÊNCIA DO C. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL QUANTO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS
24, INCISOS I E IX, BEM COMO 30, INCISOS I E II, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PRECEDENTES MÁCULA
AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE SE
MOSTRA EVIDENTE, PORÉM, QUANTO AO ARTIGO 4o DA LEI
IMPUGNADA INVIÁVEL A INSTITUIÇÃO DE PRAZO PARA O
EXECUTIVO REGULAMENTAR A NORMA
OFENSA AOS
L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033716-86.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.580
3/16
ARTIGOS
5o
E
144
DA
CARTA
ESTADUAL

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA APENAS QUANTO
AO PONTO
PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE EM
PARTE.
Ação de inconstitucionalidade voltada contra Lei no
5.034, de 24 de abril de 2015, do Município de Mauá/SP, que
“dispõe sobre a instituição de meia-entrada em locais públicos de
cultura, esporte e lazer para doadores de sangue fidelizados, no
Município de Mauá e dá outras providências”.
Delineada causa petendi repousa na ocorrência de
alegado vício de iniciativa para edição da norma atacada,
proveniente do parlamento local, por envolver tema de gestão
administrativa, ensejando violação ao princípio da separação dos
poderes, com mácula aos artigos 5o, 47, incisos II, XI e XIV, e
144 da Carta Bandeirante. Alega-se, ainda, inconstitucionalidade
material por ausência de indicação de fonte de custeio,
ofendendo assim os artigos 25 e 176, inciso I, da CE.
Liminar indeferida a fls. 23/24. Citado, o Procurador-
Geral do Estado deixou transcorrer in albis o prazo para
manifestação (fls. 40).
Informações prestadas pelo Presidente da Câmara
Municipal de Mauá a fls. 32/39, defendendo a higidez
constitucional da norma impugnada, sustentando a competência
legislativa do Município para dispor sobre matéria em debate,
notadamente por não se enquadrar naquelas cuja iniciativa é
privativa do Alcaide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033716-86.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.580
4/16
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
encartado a fls. 43/57, argumentou que a lei impugnada
materializa instrumento de fomento público destinando-se ao
incentivo da doação de sangue e o seu prêmio ou bônus
consubstancia intervenção estatal na ordem privada. Sustenta
que a norma é destinada aos particulares, restrita a interesse
local, inexistindo ofensa à divisão funcional do poder. Opinou
pela procedência parcial do pleito inaugural, com declaração de
inconstitucionalidade do artigo 4o, pela fixação de prazo na
cláusula de regulamentação da lei.
É o Relatório.
Objeto central da controvérsia, a Lei no 5.034, de 24
de abril de 2020, do Município de Mauá/SP, que “dispõe sobre a
instituição de meia-entrada em locais públicos de cultura,
esporte e lazer para doadores de sangue fidelizados, no
Município de Mauá e dá outras providências” (fls. 19/20), contém
a seguinte redação:
“Art. 1o - Fica instituída a meia-entrada para doadores regulares
de sangue fidelizados, e doadores de órgãos, em todos os locais
públicos de cultura, esporte e lazer no âmbito do Município de
Mauá.
Parágrafo único. São considerados locais públicos de cultura,
esporte e lazer, para efeitos desta Lei, teatros, museus,
cinemas, casas de espetáculos, circos, feiras, exposições
zoológicas, parques, pontos turísticos, estádios e congêneres.
Art. 2o A meia-entrada corresponde a 50% (cinquenta por
cento) do valor do ingresso cobrado, sem restrições de data,
horário, local ou cota.
Art. 3o - Para efeitos desta Lei, são considerados doadores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033716-86.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.580
5/16
regulares
de
sangue
fidelizados
aqueles
registrados
no
hemocentro e nos bancos de sangues dos hospitais de São
Paulo, identificados por documento oficial, expedido pela
Secretaria do Estado da Saúde.
Parágrafo único. Fará jus ao benefício de que trata a presente
Lei o doador regular que:
I se do sexo feminino, doar sangue no mínimo 2 (duas) e no
máximo 3 (três) vezes ao ano;
II se do sexo masculino, doar sangue no mínimo 3 (três) e no
máximo 4 (quatro) vezes ao ano.
Art. 4o - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no
que couber, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de
sua publicação.
Art. 5o - As despesas decorrentes da execução da presente Lei
onerarão as verbas próprias do orçamento, suplementares se
necessário.
Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.”
A Constituição da República assegura, nos artigos 1o
e 18, indistinta autonomia político-administrativa aos entes
federados, no que se incluem os Municípios, cabendo-lhes
instituir a organização de sua estrutura funcional para efetivo
exercício da atividade estatal.
Indigitada independência organizacional engloba a
autonomia legislativa, embora ambas não ostentem caráter
absoluto, devendo respeito às balizas constitucionais de âmbito
estadual e federal, como preveem não só os artigos 29 e 30 da
Magna Carta, mas também o artigo 144 da Constituição
Estadual:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033716-86.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.580
6/16
“Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica,
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição.”
De proêmio, não se vislumbra qualquer transgressão
quanto à iniciativa legislativa proveniente do parlamento local de
Mauá/SP (Projeto de Lei no 80/2014, do vereador Rogério de
Paula Costa
fls. 15/16) para a edição do ato normativo
impugnado.
As matérias reservadas à iniciativa privativa do Chefe
do Executivo encontram-se discriminada, numerus clausus, no
artigo 24, §2o, da Constituição Estadual e, de maneira geral,
englobam temas relacionados às estruturas administrativa e
funcional do ente federativo.
Conforme julgamento plenário do C. Supremo
Tribunal Federal, “Tema 917” (ARE 878.911/RJ), sedimentou-se
entendimento de que há vício de iniciativa de Lei, em decorrência
de interferência entre Poderes, na hipótese de propositura por
parlamentar local, quando a norma tratar (i) da estrutura ou
atribuição de órgãos do Executivo, ou ainda, (ii) dispuser sobre o
regime jurídico dos servidores públicos. Nesse sentido:
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação
Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do
Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de
monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade
formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder
Executivo
municipal.
Não
ocorrência.
Não
usurpa
a
competência privativa do chefe do Poder Executivo lei
que, embora crie despesa para a Administração Pública,
não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033716-86.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.580
7/16
órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4.
Repercussão
geral
reconhecida
com
reafirmação
da
jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”
(STF. Tribunal Pleno. Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário com Agravo no 878.911/RJ, rel. Min.
GILMAR MENDES, j. em 29 de setembro de 2016,
destacado).
Sob tal contexto, evidencia-se que a matéria tratada
na lei impugnada não versa sobre quaisquer das hipóteses
constitucionalmente asseguradas de iniciativa privativa do Chefe
do Executivo, tampouco ingressa em tema de reserva da
Administração, sendo, portanto, comum ou concorrente a
iniciativa para sua edição.
Excepciona-se desta conclusão, todavia, a norma do
artigo 4o (“Art. 4o - O Poder Executivo regulamentará a presente
Lei, no que couber, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da
data de sua publicação.”), por translúcida afronta ao princípio da
separação dos poderes, maculando o contido nos artigos 5o, 47,
inciso II e XIV, e 144 da Constituição Estadual.
Nesse particular, anoto que o C. Órgão Especial tem
reconhecido a inconstitucionalidade de dispositivos normativos
similares, por ilegítima a instituição de atribuição, pelo
parlamento, ao Executivo Municipal, afetando diretamente o
âmbito de conveniência e oportunidade inerente às suas
competências institucionais. A propósito:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei no 3.217, de 5
de novembro de 2019, de iniciativa parlamentar, dispondo sobre
normas gerais e critérios para a manutenção da pavimentação
urbana.
Vício
de
iniciativa.
(...)
Prazo
regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033716-86.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.580
8/16
Inadmissível a fixação pelo Legislativo de prazo para que
o Executivo regulamente a norma. Afronta aos arts. 5o,
47, II e XIV e 144 da Constituição Bandeirante. Ação
procedente.”
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2051614-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos
Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
12/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020 destacado)
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei municipal, de
iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
colocação de grandes cinzeiros nos passeios públicos localizados
em frente a 'restaurantes, bares, lanchonetes e afins, empresas,
indústrias
e
escritórios'.
(...)
Artigo
6°,
parte
final.
Inconstitucionalidade verificada. Ressalvada a posição
pessoal desta Relatoria, de acordo com o entendimento
consolidado neste Órgão Especial, a fixação de prazo
rígido para que o Poder Executivo regulamente determinada disposição legal representa indevida
interferência do Poder Legislativo em seu típico juízo de
conveniência e oportunidade. Violação ao princípio da
separação dos Poderes, previsto no artigo 5°, da
Constituição Estadual. Exclusão da expressão 'no prazo
de
90
(noventa)
dias,
contados
da
data
de
sua
publicação'. VI. Pedido julgado parcialmente procedente.”
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2245394-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de
São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data
de Registro: 20/02/2020 destacado)
“O Prefeito não precisa de autorização do Legislativo para o
exercício de atos de sua exclusiva competência, notadamente o
poder de regulamentar leis e expedir decretos, configurando
usurpação de prerrogativa do Chefe do Poder Executivo a
imposição, pelo Legislativo, de prazo para regulamentação da
norma, interferindo no juízo de conveniência e oportunidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033716-86.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.580
9/16
administração pública municipal.”
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2105537-87.2019.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de
São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data
de Registro: 19/11/2019)
No
mais,
reputo
presente
a
congruência
constitucional pelo exame da competência legislativa atribuída
aos Municípios pela Magna Carta, em prestígio ao princípio do
pacto federativo adotado em nosso país (artigo 1o, Constituição
da República), estruturante da ordem jurídico-institucional.
Nesse particular, o texto da Lei Maior prevê em seu
artigo 30:
“Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber;”
A propósito do tema, Alexandre de Moraes, em sua
obra “Direito Constitucional”1, esclarece que o princípio geral que
norteia a repartição de competência entre os componentes do
Estado Federal é o da predominância do interesse, cabendo à
União dispor sobre matérias de interesse geral; aos Estados-
Membros, aquelas de interesse regional; aos Municípios, as de
interesse meramente local e, por fim; ao Distrito Federal, a
cumulação das duas últimas competências2.
O mesmo doutrinador, dispondo particularmente
sobre o conceito de “interesse local” inerente à atividade
1 27a edição, ed. Atlas, pág. 314.
2 Com a ressalva do disposto no artigo 22, inciso XVII, da Constituição da República.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033716-86.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.580
10/16
legislativa municipal, acentua na mesma obra3:
“Apesar de difícil conceituação, interesse local refere-se àqueles
interesses
que
disserem
respeito
mais
diretamente
às
necessidades imediatas do município, mesmo que acabem
gerando reflexos no interesse regional (Estados) ou geral
(União), pois, como afirmado por Fernanda Dias Menezes, 'é
inegável que mesmo atividades e serviços tradicionalmente
desempenhados pelos municípios, como transporte coletivo,
polícia das edificações, fiscalização das condições de higiene de
restaurantes e similares, coleta de lixo, ordenação do uso do
solo urbano, etc., dizem secundariamente com o interesse
estadual e nacional'. Dessa forma, salvo as tradicionais e
conhecidas hipóteses de interesse local, as demais deverão ser
analisadas caso a caso, vislumbrando-se qual o interesse
predominante (princípio da predominância do interesse)”.
É certo ainda, na linha do que já definiu o C.
Supremo Tribunal Federal, que a prerrogativa de dispor
legalmente sobre interesse local não outorga ao ente político
irrestrita
autonomia
legislativa,
pois
“a
competência
constitucional dos Municípios de legislar sobre interesse local não
tem o alcance de estabelecer normas que a própria Constituição,
na repartição das competências, atribui à União ou aos Estados.”
(RE
313.060,
rel.
min. Ellen
Gracie,
julgamento
em
29-11-2005, Segunda Turma, DJ de 24-2-2006).
Sob o enfoque constitucional, a concessão legal de
meia-entrada a doadores de sangue foi alçada ao Pretório
Excelso quando examinada a constitucionalidade de lei estadual
proveniente
do
Espírito
Santo,
restando
assentada
a
compatibilidade vertical da norma:
3 Op. Cit., págs. 328/329.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033716-86.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.580
11/16
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI
N.
7.737/2004, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. GARANTIA DE
MEIA ENTRADA AOS DOADORES REGULARES DE SANGUE.
ACESSO A LOCAIS PÚBLICOS DE CULTURA ESPORTE E LAZER.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-
MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE
DIREITO ECONÔMICO. CONTROLE DAS DOAÇÕES DE SANGUE E
COMPROVANTE DA REGULARIDADE. SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVA E
ORDEM ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
ECONOMIA.
ARTIGOS
1o,
3o,
170
E
199,
§
4o
DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. É certo que a ordem econômica
na Constituição de 1.988 define opção por um sistema no qual
joga um papel primordial a livre iniciativa. Essa circunstância
não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só
intervirá na economia em situações excepcionais. Muito ao
contrário. 2. Mais do que simples instrumento de governo, a
nossa Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem
realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de
ação global normativo para o Estado e para a sociedade,
informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1o, 3o e
170. 3. A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não
apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. Por isso a
Constituição, ao contemplá-la, cogita também da 'iniciativa do
Estado'; não a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas
à empresa. 4. A Constituição do Brasil em seu artigo 199, § 4o,
veda todo tipo de comercialização de sangue, entretanto
estabelece que a lei infraconstitucional disporá sobre as
condições e requisitos que facilitem a coleta de sangue. 5. O ato
normativo estadual não determina recompensa financeira à
doação ou estimula a comercialização de sangue. 6. Na
composição entre o princípio da livre iniciativa e o direito à vida
há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse
público primário. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente.”
(STF ADI 3512, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal
Pleno, julgado em 15/02/2006, DJ 23-06-2006 PP-00003

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033716-86.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.580
12/16
EMENT
VOL-02238-01
PP-00091
RTJ
VOL-00199-01
PP-00209 LEXSTF v. 28, n. 332, 2006, p. 69-82)
Definiu-se, na ocasião, a viabilidade da norma
contrastada
em
razão
da
competência
concorrente
constitucionalmente prevista (art. 24, CR), ao disciplinar tema
envolvendo direito econômico e cultural (incisos I e IX), sem
resvalar o princípio da livre iniciativa, admitindo-se a intervenção
estatal na economia por indução, prestigiando o direito à saúde e
à vida, além de incentivar as doações de sangue.
Não se descuida, consoante assevera abalizada
doutrina4, que aos Municípios é possível legislar sobre as
matérias descritas no artigo 24 da Magna Carta supletivamente
embora o caput do dispositivo faça menção apenas à União, aos
Estados e ao Distrito Federal
desde que resguardada a
predominância do interesse local. A esse propósito, pontua
Alexandre de Moraes5:
“O art. 30, II, da Constituição Federal preceitua caber ao
município suplementar a legislação federal e estadual, no que
couber, o que não ocorria na Constituição anterior, podendo o
município suprir as omissões e lacunas da legislação federal e
estadual, embora não podendo contradita-las, inclusive nas
matérias previstas do art. 24 da Constituição de 1988. Assim, a
Constituição Federal prevê a chamada competência suplementar
dos municípios, para ajustar sua execução a peculiaridades
locais, sempre em concordância com aquelas e desde que
presente o requisito primordial de fixação de competência desse
ente federativo: interesse local”.
Além do mais, o C. Supremo Tribunal Federal
4 Confira-se: José Afonso da Silva in “Comentário Contextual à Constituição”, Malheiros, 2007, p.
309.
5 In “Direito Constitucional”, Atlas, 27a edição, pág.331.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033716-86.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.580
13/16
também assentou, quanto à competência legislativa prevista no
artigo 24, inciso I, CR, que “... não apenas a União pode atuar
sobre o domínio econômico, isto é, na linguagem corrente,
intervir na economia. Não somente a União, mas também os
Estados-membros e o Distrito Federal, nos termos do disposto no
artigo 24, inciso I, da Constituição do Brasil, detêm competência
concorrente para legislar sobre direito econômico. Também
podem fazê-lo os Municípios, que, além de disporem normas de
ordem pública que alcançam o exercício da atividade econômica,
legislam sobre assuntos de interesse local, aí abrangidos os
atinentes à sua economia, na forma do artigo 30, inciso I, da
CB/88.” (STF ADI 1950, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal
Pleno, julgado em 03/11/2005, DJ 02-06-2006 PP-00004
EMENT VOL-02235-01 PP-00052 LEXSTF v. 28, n. 331,
2006, p. 56-72 RT v. 95, n. 852, 2006, p. 146-153). No
mesmo sentido o posicionamento adotado no STF RE 585453,
Relator Min. DIAS TOFFOLI, j. em 14.09.2012.
No entanto, atualmente a concessão de meia-entrada
é regulada na Lei Federal no 12.933/2013, que assegura o
benefício a estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens
de 15 a 29 anos comprovadamente carentes, em relação a
espetáculos artísticos, culturais, esportivos e congêneres.
E, no âmbito paulista, a Lei Estadual no 7.844/1992,
estabelece benefício semelhante (meia-entrada) apenas aos
“estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de
ensino do primeiro, segundo e terceiro graus, existentes no
Estado de São Paulo” (art. 1o).
A lei municipal objeto de exame vai além,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033716-86.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.580
14/16
assegurando a mesma benesse ao doador de sangue fidelizado,
e aos doadores de órgãos, do Município de Mauá/SP, no escopo
de estimular a prática do ato de solidariedade, sem olvidar a
subsistência dos bancos de sangue.
Controvérsia de estrita similaridade foi solvida pelo C.
Órgão Especial em julgamento realizado aos 27.01.2016, do qual
fui relator, quando analisada a constitucionalidade da Lei no
11.135/2015, do Município de Sorocaba, que assegurava o
mesmo direito à “meia-entrada” a doadores de sangue regulares
naquela Urbe. Na ocasião, o entendimento unanimemente
formado apoiou-se na ideia de que o Município de Sorocaba, ao
ampliar a gama de beneficiários do direito à “meia-entrada”
estendendo-o aos doadores de sangue, teria desbordado de sua
competência constitucional legislativa, razão pela qual foi julgada
procedente a pretensão nos termos assim ementados:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI No 11.135,
DE 06 DE JULHO DE 2015, DO MUNICÍPIO DE SOROCABA, QUE
'INSTITUI A MEIA-ENTRADA EM TODOS OS EVENTOS DE
CULTURA,
ESPORTE,
LAZER
E
ENTRETENIMENTO
PARA
DOADORES REGULARES DE SANGUE NO MUNICÍPIO E DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS'

NORMA
QUE
DESBORDA
A
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA
CONSTITUCIONALMENTE
ASSEGURADA AO ENTE MUNICIPAL PREEXISTÊNCIA DE LEIS
DE ÂMBITOS FEDERAL E ESTADUAL DISPONDO SOBRE A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MEIA-ENTRADA
HIPÓTESE
PREVISTA
NA
NORMA
IMPUGNADA
QUE
REPRESENTA
VERDADEIRA
AMPLIAÇÃO
DA
GAMA
DE
BENEFICIÁRIOS,
TRANSMUDANDO A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO
DE MERAMENTE SUPLETIVA PARA CONCORRENTE À DOS
DEMAIS ENTES POLÍTICOS INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 24,
INCISOS I E IX, BEM COMO 30, INCISOS I E II, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
MÁCULA AO PRINCÍPIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033716-86.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.580
15/16
FEDERATIVO QUE SE MOSTRA EVIDENTE
OFENSA AOS
ARTIGOS 1o E 144 DA CARTA ESTADUAL
PEDIDO INICIAL
JULGADO PROCEDENTE.”
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2186309-76.2015.8.26.0000;
Relator
(a):
Francisco
Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
27/01/2016; Data de Registro: 30/01/2016)
Aludido julgado, todavia, foi objeto do Recurso
Extraordinário no 987.891/SP, relatado pelo eminente Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, que houve por bem prover o apelo
excepcional para, verbis, “declarar a constitucionalidade da Lei
11.135/2015, do Município de Sorocaba, tendo em vista a
competência concorrente do Município para legislar sobre direito
econômico” (j. em 26.02.2018).
Tal contexto, a meu ver, impõe atualização do
posicionamento adotado por este C. Órgão Especial em aludido
julgado pretérito, ora para reconhecer a constitucionalidade da
norma sindicada, de conteúdo similar, do Município de Mauá/SP,
de escopo voltado para a concretização local da política nacional
de doação de sangue, instituída pela Lei no 10.205/2001.
Este
viés
também
foi
observado
no
parecer
ministerial acostado a fls. 43/57 ao se afirmar que “a lei objeto
de exame não desafia as normativas federal ou estadual. Como
já exposto, ela contém uma política de incentivo à doação de
sangue, temática que revela interesse local à vista da
volatilidade
e
da
variação
elementar
aos
estoques
correlatos, que estão sujeitos, portanto, a especificidades
e peculiaridades de cada comuna.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2033716-86.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.580
16/16
Assim sendo, reconhecida a competência legislativa
dos Municípios para legislar sobre a matéria, sem que se
vislumbre ingerência do parlamento local em tema de iniciativa
reservada do Executivo, inexistindo ainda contrariedade à
regulamentação de âmbito federal e estadual, corolário lógico o
reconhecimento da constitucionalidade da Lei no 5.034, de 24 de
abril de 2015, do Município de Mauá/SP, com exceção de seu
artigo 4o.
Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido
para declarar a inconstitucionalidade, apenas, do artigo 4o da Lei
no 5.034, de 24 de abril de 2015, do Município de Mauá/SP.

Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica